Tribunal: STF
Processo: Rcl 35567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2.  A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente e súmula sem eficácia vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3  Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. o.